Tribunal: TJPA
Processo: 0810925-10.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810925-10.2023.8.14.0015

APELANTE: OZEIAS MELO SILVA, ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEIS EXTRAVAGANTES. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NULIDADE PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA
e
OZEIAS MELO SILVA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA
, que aplicou pena aos apelantes pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
. Ana Caroline também foi condenada com a aplicação do §4º do mesmo artigo.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

Preliminarmente, ilicitude das provas produzidas durante a persecução criminal, alegando ausência de justa causa na busca domiciliar, sem mandado judicial, em desacordo com o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal;

2.2

Subsidiariamente (apenas Ozeias Melo Silva), nulidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia do material coletado referente à substância apreendida;

2.3

No mérito, insuficiência de provas da autoria delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com base na aplicação do Princípio
in dubio pro reo
.

2.4

Alternativamente, erro na dosimetria da pena
, pleiteando a fixação da pena-base no patamar mínimo

III.

Razões de decidir

3.

Na
análise da preliminar de nulidade da busca domiciliar
, o estado de flagrância do crime de tráfico de drogas, de natureza permanente, autoriza a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, desde que embasada em fundadas razões, o que se verificou no caso concreto pelas diligências prévias e pela constatação da atividade ilícita.

4.

A
alegação de quebra da cadeia de custódia
foi considerada genérica e sem comprovação de prejuízo.

5.

No mérito, a
materialidade delitiva
está comprovada pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2023.02.002075-QUI
, que confirmou a natureza da substância apreendida. A
autoria
é sustentada pelos
depoimentos dos policiais civis
que participaram das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos apelantes. Os depoimentos dos policiais foram considerados coerentes e uníssonos. A jurisprudência do STJ valida o testemunho policial.

6.

Quanto à
dosimetria da pena
, a fixação da pena-base acima do mínimo legal se justificou com base no art. 42 da lei de drogas que autoriza que a pena base seja exasperada em decorrência da natureza e quantidade da droga que se revelaram inadequadas, gerando tal elevação.

IV.

Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes
:
art. 5º, XI, da Constituição Federal;
artigo 42 e 59, do CPB
.

Jurisprudência relevante citada
STJ - AgRg no HC: 833063 SC 2023/0214424-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023;
TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003865020198220010, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 20/08/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar provimento a apelação
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0810925-10.2023.8.14.0015

COMARCA: CASTANHAL/PA

APELANTES:
ANA CAROLINE FERREIRA DA SILVA e OZEIAS MELO SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Criminal interposta separadamente por Ana Caroline Ferreira da Silva e Ozeias Melo Silva
contra a sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, e, para Ana Caroline, também no §4º, da Lei nº 11.343/2006 (Tráfico de Drogas e Tráfico Privilegiado).

Na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará, os apelantes foram acusados de terem praticado o crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Segundo a acusação, Ozeias Melo Silva e Ana Caroline Ferreira da Silva mantinham em depósito e expunham à venda substâncias entorpecentes.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória na qual o magistrado reconheceu a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33), condenando Ana Caroline Ferreira da Silva a
01 (um) ano e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, sendo a pena substituída por restritivas de direito. Ozeias Melo Silva foi condenado a
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
. O crime de associação para o tráfico (art. 35) não restou suficientemente comprovado.

Inconformados, os recorrentes interpuseram apelação, sustentando:

•
Preliminarmente, ilicitude das provas produzidas durante a persecução criminal, alegando ausência de justa causa na busca domiciliar, sem mandado judicial, em desacordo com o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal;

•
Subsidiariamente (apenas Ozeias Melo Silva), nulidade da prova pericial, por quebra da cadeia de custódia do material coletado referente à substância apreendida;

• No mérito, invocaram a tese de negativa de autoria, por insuficiência de provas, com base na aplicação do Princípio
in dubio pro reo
.

• Alternativamente, atacaram a dosimetria, alegando que o Magistrado teria claudicado na elaboração da 1ª fase, pleiteando a fixação da pena-base no patamar mínimo.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e improvimento dos recursos
.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual dele conheço.

1.

Das preliminares

1.1.

Da nulidade da busca domiciliar

A defesa suscita a preliminar de nulidade da busca e apreensão realizada no domicílio dos apelantes, sob o argumento de que não haveria fundadas razões ou mandado judicial para o ingresso dos policiais, violando o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. Compulsando os autos, verifica-se que, embora não houvesse mandado judicial, a situação fática delineada aponta para a ocorrência de
flagrante delito
, o que constitui
exceção constitucional à inviolabilidade do domicílio
, conforme expressamente previsto no referido dispositivo. Assim, enquanto perdurar a situação de flagrância, a autoridade policial está autorizada a ingressar no domicílio, independentemente de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões
que indiquem a ocorrência de crime em seu interior.

Os autos revelam que, após informações de moradores sobre
tráfico de drogas
em uma residência no bairro Jaderlândia, a polícia civil iniciou uma investigação que incluiu campana no local. Segundo o DPC Rodrigo e o IPC Mateus, esta ação foi motivada por
denúncias anônimas
de que o casal residente estava envolvido na venda de entorpecentes. Além disso, a polícia constatou que
Ana Caroline Ferreira da Silva havia postado fotos com armas em suas redes sociais
, o que intensificou as investigações.

Durante a
campana
, os agentes observaram uma
movimentação atípica
na residência, com diversas pessoas chegando, sendo atendidas rapidamente e saindo com pequenos pacotes. Diante dessa dinâmica, a polícia decidiu realizar a
abordagem
. Nessa ocasião,
Ozeias Melo Silva tentou fugir
, mas foi interceptado pelos policiais.

Com base nas
diligências prévias
, que incluíram as informações dos moradores e a observação da movimentação suspeita, a polícia considerou que havia
fundadas razões
para acreditar na ocorrência do crime de tráfico de drogas no local. Assim, a
prisão em flagrante
e a subsequente
entrada na residência
foram consideradas regulares, amparadas no contexto de atividade criminosa contínua, configurando flagrante delito de natureza permanente.

Desta forma não há falar em nulidade da busca domiciliar.

Vejamos como nossa jurisprudência se posiciona a respeito de tal tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA AS DILIGÊNCIAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO POLICIAL E DE CONFIRMAÇÃO DE DEPOIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 3. No caso dos autos, o flagrante iniciou-se antes mesmo da entrada na residência. Em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de vendas de drogas, os policiais avistaram um indivíduo saindo de uma residência, com o qual foi localizado um pino de cocaína e, ao ser indagado, informou que havia adquirido a droga com o paciente no imóvel do qual acabara de sair. De posse dessa informação, os agentes estatais adentraram no local indicado, ocasião em que o paciente tentou se livrar das drogas que possuía. 4. Nesse contexto, diante da abordagem de usuário que informou ter adquirido a droga no local, resta evidenciada fundada razão para as diligências, sem a existência de prévio mandado judicial, não havendo falar, portanto, em nulidade na hipótese dos autos. Precedentes. 5. Desconstituir as conclusões da instância ordinária a respeito da dinâmica do flagrante demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. 6. As alegações de que os policiais não teriam realizado a gravação do momento da abordagem bem como da ausência de confirmação em juízo do depoimento do usuário não foram arguidas na inicial do presente habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o Agravo Regimental nesse ponto. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no HC: 833063 SC 2023/0214424-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/04/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2024).

1.2 Da nulidade pela quebra da cadeia de custódia

A defesa argui, em sede preliminar, a nulidade do laudo definitivo da substância entorpecente, sob o fundamento de que teria ocorrido quebra da cadeia de custódia, alegando ausência de lacre e demais elementos identificadores no acondicionamento da droga quando da remessa para perícia.

No entanto, tal alegação também não merece acolhimento. Primeiramente, observa-se que a defesa apresenta uma
alegação genérica
, sem especificar de forma concreta em qual momento teria ocorrido a suposta violação da cadeia de custódia, qual o prejuízo efetivo e concreto causado ao réu e em que consistiu a alegada quebra.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que o reconhecimento de nulidade por quebra da cadeia de custódia exige a
comprovação de prejuízo efetivo
e a demonstração de
manipulação das provas em desfavor do acusado
, o que sequer foi minimamente arguido pela defesa no presente caso.

Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE. CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Como é cediço, "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n. 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a Corte local afastou a preliminar de nulidade, assentando que as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas pela própria vítima, interlocutora da conversa mantida com o recorrente, por meio do aplicativo Messenger, não se tratando o caso, portanto, de espelhamento de dados da conta do réu, tampouco de acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho desse (e-STJ fls. 584/585). O Tribunal de origem ressaltou, ainda, (i) que, na espécie, não há nenhum indicativo de exclusão do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela, e que eventual adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que não ocorreu (e-STJ fl. 585); (ii) que, "nem mesmo quando interrogado A. G. negou o teor da conversa, limitando-se a afirmar que não recorda se refutou a conjunção carnal ao responder a ofendida [...]" (e-STJ fl. 585); e (iii) que a prova consistente nos prints de tela da conversa mantida entre o réu e a vítima seria analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos (e-STJ fl. 586). Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova. 4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nulité sans grief
, previsto no art. 563, do CPP. Precedentes. No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).

A simples alegação de ausência de lacre ou outra formalidade, por si só, não tem o condão de invalidar a prova pericial, especialmente se a condenação estiver amparada em
outras evidências suficientes
da materialidade e autoria delitiva.

Ademais, o recorrente não trouxe aos autos
nenhuma prova
que demonstrasse a alegada irregularidade no acondicionamento ou colheita das substâncias entorpecentes apreendidas, ou qualquer adulteração que pudesse comprometer a legitimidade do material periciado.

O ônus de comprovar a ocorrência de prejuízo em decorrência de eventual falha na cadeia de custódia incumbe à defesa, do qual não se desincumbiu no presente caso.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade do laudo pericial por alegada quebra da cadeia de custódia, ante a
ausência de demonstração de prejuízo concreto
e a existência de
outros elementos probatórios
nos autos.

2.

Do mérito

2.1 Da insuficiência de provas

No mérito, os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, argumentando que a condenação se basearia unicamente no frágil testemunho dos policiais responsáveis pela prisão, prova esta que seria falível e contaminada pela imparcialidade.

Contudo, tal tese defensiva não merece prosperar. Ao contrário do alegado, a condenação dos apelantes não se fundamenta exclusivamente nos depoimentos dos policiais. A
materialidade delitiva
restou devidamente comprovada nos autos através do
auto de exibição e apreensão
da substância entorpecente, do
laudo provisório de constatação
e, principalmente, do
laudo definitivo da substância entorpecente
, que atestou positivo para a droga apreendida.

Quanto à
autoria
, embora a defesa questione a validade do testemunho policial, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o
depoimento de policiais
possui o mesmo valor probatório de qualquer outro testemunho, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova

Observemos:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006) SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS COERENTES E UNÍSSONAS ENTRE SI E COM TODO O CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRAS DOS POLICIAIS DOTADAS DE FÉ-PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁCULA DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES DO ESTADO. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-PR 0004692-53.2020.8.16 .0088 Guaratuba, Relator.: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. PALAVRAS DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS E POLICIAIS PENAIS. CREDIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. CONDENAÇÃO CORRETA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. 2. Consoante entendimento pacificado do STJ, é possível o reconhecimento como maus antecedentes a condenação definitiva registrada por crime anterior e com trânsito em julgado posterior à data do fato apurado na ação. 3. Negado provimento ao recurso da defesa e dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público. APELAÇÃO CRIMINAL, Processo nº 0000386-50.2019 .822.0010, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Jorge Leal, Data de julgamento: 20/08/2024. (TJ-RO - APELAÇÃO CRIMINAL: 00003865020198220010, Relator.: Des. Jorge Leal, Data de Julgamento: 20/08/2024)

No presente caso, os policiais que efetuaram a prisão em flagrante foram ouvidos em juízo, sob o contraditório da defesa, e seus depoimentos, conforme consignado na decisão de manutenção da prisão preventiva, demonstraram
coerência e coesão entre si
, relatando as circunstâncias que levaram à descoberta da droga no interior do domicílio.

O Delegado de Polícia Civil RODRIGO PAGGI declarou que participou da execução da diligência, mas o flagrante foi lavrado por outro delegado. Em novembro de 2023, fizeram uma investigação prévia e constataram que em um lugar chamado “machada”, no bairro do Jardelândia, estava acontecendo uma comercialização de drogas na casa de n° 01, ora residência dos acusados, e aí durante a campana no local, viram que a acusada ANA conseguiu entregar substâncias entorpecentes a um usuário ou traficante, e em seguida este saiu correndo e diante da situação de flagrância, decidiram adentrar na residência. Encontraram balança de precisão e máquina de cartão e no fundo com o acusado OZEIAS quase 111 (cento e onze) petecas de óxi, e tentou fugir do cerco policial, e enterrada mais algumas petecas de óxi. A investigação se iniciou com uma denúncia anônima de comercialização.

A investigadora da Polícia Civil ALINE BARROS DE OLIVEIRA disse em juízo que estava presente no dia em que foi realizado a prisão dos dois, e nesse dia estavam realizando uma campana na rua onde foi achada toda a droga. Já tinha uma investigação prévia de colaboradores que eles estariam tanto comercializando essas drogas e preparando o material para repassar essas drogas para outros traficantes, e também pela acusada ANA CAROLINE ter postado no seu TikTok uma foto segurando uma arma, uma pistola. Chegaram a observar uma movimentação suspeita de pessoas indo até a residência onde adentraram, tendo decidido fazer a abordagem. entraram na casa e verificaram que tinha apetrechos de comercialização de drogas, como também o óxi que foi encontrado em um quintal atrás da casa. Foi encontrado drogas com o OZEIAS, ele tentou fugir do local.

O Investigador da Polícia Civil MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA salientou em juízo que participou da prisão e participou do levantamento que foi feito preliminarmente. Chegou à informação através de moradores lá do bairro, em que eles estariam traficando nessa residência e verificaram o nome, a pessoa, e constataram que se tratava de um comércio de registro de vendas de drogas nessa residência. E como fica próximo à Delegacia, intensificaram a investigação lá no local, onde conseguiram bater foto lá no local, fazer o acompanhamento visual, e fizeram um relatório prévio para o Delegado. Nessas investigações prévias, perceberam nas redes sociais da mulher de OZEIAS em que ela estava fazendo postagens com armas, e depois disso intensificaram mais as investigações. No dia que foram fazer a campana, presenciaram o atendimento na frente da casa, foi aí que solicitaram o apoio do Delegado PAGGI e COVASLQUE, eles foram em outra viatura a qual foi feito uma abordagem na frente e outra pelos fundos. O OZEIAS tentou fugir, só que a equipe que estava no fundo impediu que ele evadisse do local, foi encontrado com ele uma quantidade de substância entorpecentes destinadas para venda e outra quantidade enterrada no quintal. Não tinha nada que justificasse a máquina de cartão e a balança de precisão encontrada na residência, que indicasse eles estivessem vendendo outra coisa. Ela estava atendendo um usuário na porta, foi aí que decidiram entrar na residência. Ali no local o OZEIAS anteriormente comercializava no próprio endereço da mãe dele, e depois no decorrer ele mudou para uma casa chamada “biqueira”, autorizada pela Facção Criminosa.

A alegação de que o depoimento policial seria a única prova de autoria não se sustenta, pois ele se encontra em
harmonia com a prova material
da apreensão da droga no interior da residência dos apelantes.

Já o acusado OZEIAS MELO SILVA declarou em juízo que um indivíduo chamado FABIANO pediu para que este guardasse as substâncias entorpecentes pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) na sua residência, mas negou a comercialização de drogas, bem como disse que a máquina de cartão e balança de precisão encontradas seriam da acusada ANA CAROLINE, visto que esta desempenhava a função de manicure.

A tese de negativa de autoria apresentada pela defesa, portanto, restou
isolada e divorciada do conjunto probatório
, não sendo capaz de infirmar a robustez das provas materiais e orais colhidas durante a instrução processual. A prova testemunhal policial, no presente caso, se mostra
válida e relevante
, especialmente quando não demonstrada qualquer má-fé ou intenção de incriminar indevidamente os acusados.

Assim, diante da
prova da materialidade
do delito de tráfico de drogas, consubstanciada nos laudos periciais, e dos
depoimentos coerentes e coesos dos policiais
, que descreveram as circunstâncias da prisão em flagrante e a apreensão da droga no domicílio dos apelantes, afasto a tese de insuficiência de provas, porquanto o conjunto probatório é
suficiente para formar o convencimento deste Colegiado
acerca da autoria delitiva.

2.2 Da reforma da pena

Subsidiariamente, os apelantes requerem a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea na valoração da natureza e quantidade da droga.

Contudo, também neste ponto, a irresignação não merece acolhimento. A fixação da pena-base é ato discricionário do magistrado, vinculado aos parâmetros legais do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que determina a consideração da
natureza e da quantidade da substância entorpecente
, da personalidade e da conduta social do agente.

No presente caso, ainda que a defesa argumente que a natureza da droga isoladamente não seria suficiente para majorar a pena-base, é certo que o Magistrado
a quo
considerou o
vetor natureza e quantidade
da droga apreendida de forma conjunta, conforme autorizado pelo art. 42 da Lei de Drogas. A
quantidade da substância apreendida
e a sua
natureza
, a depender do caso concreto, podem, sim, justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Os excertos dos autos indicam a correta valoração das circunstâncias judiciais negativas dos recorrentes pelo Magistrado sentenciante, incluindo a natureza e quantidade da droga, razão pela qual não fariam jus à redução da pena-base ao patamar mínimo. O Juízo
a quo
apresentou
fundamentação suficiente e concreta
para a fixação da pena-base, considerando as peculiaridades do caso, notadamente a natureza e a quantidade da droga apreendida. A ausência de elementos específicos nos excertos que demonstrem uma fundamentação genérica ou dissociada das circunstâncias do caso impede que este Colegiado revise a dosimetria da pena nesse ponto.

Portanto, não vislumbro qualquer ilegalidade ou ausência de fundamentação na fixação da pena-base, que teria considerado de forma válida e motivada a
natureza e a quantidade da droga apreendida
, em consonância com o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço em do recurso e nego provimento,
conforme fundamentação ao norte lançada.

É o meu
voto
.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 30/06/2025